Tribunal: TJES
Processo: 5003143-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003143-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELIANA JOSÉ DA SILVA RANGEL

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. LANREOTIDE. CÂNCER COLORRETAL. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE SOBRE PADRONIZAÇÃO. POLÍTICA DO CACON/UNACON. ESPECIFICIDADE DA QUESTÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. MEDICAMENTO PRESENTE NO REMEME. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O medicamento oncológico é tratado de forma diferenciada dos demais fármacos disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde, pois se submete a procedimentos específicos e está disponível em estabelecimentos de saúde habilitados, como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), de ingerência do Ministério da Saúde.

2. Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente ao tratamento oncológico solicitado, de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de composição do polo passivo da ação.

3. Especificamente no caso dos autos, verifica-se que o fármaco em questão é disponibilizado pelo Estado do Espírito Santo, por meio da Farmácia Cidadã Estadual, constando na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais, sendo, por ora, ao menos na restrita cognição exigida na presente via, desnecessária a inclusão da União no polo passivo, pois o fornecimento do medicamento está no âmbito de competência do ente estatal.

4. Foi possível verificar pareceres recentes do sistema e-NatJus posicionando-se favoravelmente a sua concessão em situações análogas a dos autos.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
20 de maio de 2024
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003143-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANA JOSE DA SILVA RANGEL

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. LANREOTIDE. CÂNCER COLORRETAL. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE SOBRE PADRONIZAÇÃO. POLÍTICA DO CACON/UNACON. ESPECIFICIDADE DA QUESTÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. MEDICAMENTO PRESENTE NO REMEME. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O medicamento oncológico é tratado de forma diferenciada dos demais fármacos disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde, pois se submete a procedimentos específicos e está disponível em estabelecimentos de saúde habilitados, como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), de ingerência do Ministério da Saúde.

2. Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente ao tratamento oncológico solicitado, de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de composição do polo passivo da ação.

3. Especificamente no caso dos autos, verifica-se que o fármaco em questão é disponibilizado pelo Estado do Espírito Santo, por meio da Farmácia Cidadã Estadual, constando na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais, sendo, por ora, ao menos na restrita cognição exigida na presente via, desnecessária a inclusão da União no polo passivo, pois o fornecimento do medicamento está no âmbito de competência do ente estatal.

4. Foi possível verificar pareceres recentes do sistema e-NatJus posicionando-se favoravelmente a sua concessão em situações análogas a dos autos.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
20 de maio de 2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003143-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ELIANA JOSÉ DA SILVA RANGEL

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ELIANA JOSÉ DA SILVA RANGEL
contra a r. decisão do id. 38925712 dos autos de origem, proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (id. 7633160), sustenta a agravante, em síntese, que é portadora de câncer colorretal do tipo histológico IV (metastáticos para fígado e ossos), com tratamento iniciado desde 2015 no Sistema Único de Saúde, mas, em razão de sua evolução para tumores endócrinos metastáticos, foi necessário iniciar tratamento para uso de análogos de somatostatina, os quais não têm tratamento no sistema SUS, sendo recomendada intervenção pela medicação “Lanreotide” 120mg SC a cada 28 dias, por um ciclo de 24 meses.

Narra que, ao solicitar a medicação junto à Farmácia Cidadã Estadual, teve sua solicitação negada, sob justificativa de que o medicamento deveria ser solicitado nas redes credenciadas.

Aduz que já foi submetida a numerosas linhas de tratamento para o controle de sua enfermidade e a aplicação do medicamento implicará em ganho de sobrevida livre de progressão da doença, sendo, a única chance de alcançar remissão prolongada.

Argumenta que o indeferimento da tutela de urgência vai de encontro ao entendimento do Tema 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois é hipossuficiente, há laudo médico fundamentado e existe registro do medicamento na ANVISA.

Salienta que há responsabilidade solidária entre os entes da federação para fornecer o medicamento de que necessita.

Contrarrazões no id. 8171525, em que o agravado se resume a afirmar que não estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência postulada.

Muito bem.

Inicialmente, convém esclarecer que, em se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida, à luz dos elementos que o juízo de primeiro grau tinha à época da concessão da medida.

Isso posto, não vejo razões para modificar o entendimento já exposto quando da análise da antecipação de tutela recursal (id. 7653665) e, desde logo, o pronunciamento do juízo
a quo
merece reforma. Explico.

O objeto do presente recurso é o fornecimento de medicamento para tratamento oncológico, com registro na ANVISA e incorporado pelo SUS, constando expressamente na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).

É cediço que a matéria tem gerado numerosas discussões no âmbitos dos tribunais, de forma que o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão cautelar no RE 1.366.243 (Tema 1234), referendada por unanimidade no Plenário Virtual do Excelso Supremo Tribunal Federal, restando assim ementada:

Ementa: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

O medicamento oncológico é tratado de forma diferenciada dos demais fármacos disponibilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde, pois se submete a procedimentos específicos e está disponível em estabelecimentos de saúde habilitados, como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), de ingerência do Ministério da Saúde.

Em verdade, em se tratando de medicamento oncológico, a classificação de “padronizado” e “não padronizado” não se aplicaria ao caso dos autos, haja vista que a sua política de fornecimento não utiliza essa subdivisão e não dispõe de uma listagem específica de medicamentos antineoplásicos.

O fornecimento do tratamento oncológico, assim, demanda a análise das situações tumorais do paciente, que orientam a codificação desses procedimentos.

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente ao tratamento oncológico solicitado, de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de composição do polo passivo da ação.

De acordo com a Portaria nº 140/2014 do Ministério da Saúde, que define os critérios e parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e define as condições estruturais de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em regra, é de responsabilidade da União o financiamento dos tratamentos oncológicos no fluxo do SUS.

Entretanto,
especificamente no caso dos autos
, verifica-se que o fármaco em questão é disponibilizado pelo Estado do Espírito Santo, por meio da Farmácia Cidadã Estadual, constando na
Relação Estadual de Medicamentos Essenciais
, sendo, por ora, ao menos na restrita cognição exigida na presente via, desnecessária a inclusão da União no polo passivo, pois o fornecimento do medicamento está no âmbito de competência do ente estatal.

Ultrapassada essa questão, verifico que o laudo médico acostado ao id. 38849606 dos autos de origem indica que a agravante foi diagnosticada com câncer colorretal com tumor neuroendócrino em estágio IV, metastático para fígado e ossos, com dor sintomática em razão da metástase óssea.

Consta, ainda, que está em tratamento no Sistema Único de Saúde, porém, ante a ausência de terapias eficazes, foi-lhe receitado o uso do medicamento em questão, cuja utilização indica um significativo ganho de sobrevida.

Sobre o fornecimento do fármaco, foi possível verificar pareceres recentes do sistema e-NatJus posicionando-se favoravelmente a sua concessão em situações análogas a dos autos, atestando, portanto, a probabilidade do direito autoral, senão vejamos:

Considerando que o paciente está sendo atendido pelo SUS.

Considerando que os CACON/UNACONs são responsáveis pelo tratamento integral dos doentes portadores de neoplasias malignas.

Considerando que Acetato de Lanreotida está padronizado na RENAME 2022, sob o CEAF, oferecidas através do PCDT da Acromegalia, Portaria SAS/MS nº199, de 25/02/2013, para o CID10 E22.0, doença diferente da apresentada pelo paciente.

Considerando que o procedimento de quimioterapia paliativa do tumor neuroendócrino avançado está padronizado na tabela SIGTAP/DATASUS (03.04.02.011-7), cabendo à unidade hospitalar padronizar os medicamentos que serão oferecidos para o tratamento correspondente a este código/procedimento.

Considerando que os estabelecimentos habilitados em Oncologia pelo SUS são os responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos antineoplásicos que, livremente, padronizam, adquirem e prescrevem, devendo observar as diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde vigentes, quando existentes, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o respectivo procedimento.

Considerando as evidências científicas sobre o tratamento de carcinoma neuroendócrino indicadas no item II.

Em face ao exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é favorável ao pedido de Acetato de Lanreotida [...]

CONSIDERANDO o diagnóstico de TUMOR NEUROENDÓCRINO METASTÁTICO.

CONSIDERANDO que há evidências na literatura científica mostrando a eficácia da LANREOTIDA em 1ª linha.

CONCLUI-SE que HÁ ELEMENTOS técnicos para sustentar a indicação da lanreotida para o caso em tela.

Para além desse ponto, aliados aos estudos acostados aos autos pela médica assistente, a Nota Técnica do TJDFT 2214
demonstrou que há evidências científicas sobre a segurança e eficácia do medicamento em estudo de Fase 3, tendo apresentado como benefício/efeito/resultado esperado:
a estabilização do crescimento tumoral e aumento do tempo livre de progressão da doença em pacientes, com melhora da qualidade de vida.

No caso em exame, em princípio, seria possível afastar a aplicação das balizas fixada nos autos do REsp nº 1.657.156 – RJ (Tema 106), pois este versa apenas sobre fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, o que, ao menos nesta cognição, não se amoldaria ao caso em exame.

De todo modo encontram-se presentes todos os requisitos exigidos, pois apresentado laudo médico fundamentado e circunstanciado indicando a imprescindibilidade/necessidade do medicamento, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; bem como a existência de registro na ANVISA do medicamento, observados os usos autorizados pela agência.

Para além desse ponto, é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a gravidade da doença e do avançado quadro em que se encontra a agravante.

Conforme já decidiu este Órgão Fracionário, “[...] o laudo médico atesta a gravidade progressiva da doença, certificando a imprescindibilidade do medicamento e a urgência do início do tratamento [...]” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005367-86.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES; Data: 17/02/2022).

Preenchidos os requisitos da tutela provisória de urgência, imperiosa é a reforma da decisão agravada.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir a tutela provisória de urgencia, a fim de que
o Estado do Espírito Santo forneça o medicamento
“Lanreotide” 120mg SC a cada 28 dias, por um ciclo de 24 meses, de forma contínua, até progressão da doença
confirmando, por conseguinte, a medida liminar ao seu tempo deferida no presente recurso (id. 7653665).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões